Tribunal: STF
Processo: RE 77357
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-23
Data de publicação: 1973-11-23

Ementa:
REVISÃO PARCIALMENTE DEFERIDA COM A REDUÇÃO, PELA EXCLUSAO DO
AGRAVAMENTO RESULTANTE DE REINCIDENCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA
REVISTA, MAS INEXISTENTE, DA PENA. NEGATIVA, CONTUDO, DE
CANCELAMENTO DE MEDIDA DE SEGURANÇA IMPOSTA PELO MESMO MOTIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO